Tribunal: CARF
Processo: 11080.726280/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-04

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726280/2019-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.000 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
VANCOM SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Data do fato gerador: 28/10/2018
EXCLUSÃO. EMPRESA CONSTITUÍDA POR INTERPOSTAS PESSOAS.
É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar evidenciada a
utilização de interpostas pessoas na constituição e no funcionamento de pessoa
jurídica, que na realidade não é dotada de autonomia operacional nem
patrimonial, fazendo parte de empreendimento único, consoante o disposto no
inciso IV do artigo 29 da Lei Complementar no 123 de 2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 06-67.992 da 7a Turma da DRJ/CTA, de 12 de novembro de
2019 (fls. 79 a 97):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726280/2019-71
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.000 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726280/2019-71

Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório Executivo
DRF/POA n° 25, de maio de 2019, à e-fl. 08, que excluiu a recorrente do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional.
2. A empresa foi excluída do Simples Nacional, com efeito a partir de 28 de outubro de
2018, data da opção pelo regime, por dez anos, com fulcro no art. 29, inciso IV, §§ 1° e
2o, art. 30, inciso II e art. 31, inciso II da Lei Complementar 123/2006, em virtude de
constituição por interposta pessoa e utilização de artifício ou ardil em informações para
a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
2.1. Intimado do Ato Declaratório Executivo, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, às e-fls. 65 a 74, onde aduziu:
2.2. Que em janeiro de 2019 foi iniciado procedimento de fiscalização em face da
recorrente que resultou em sua exclusão do Simples Nacional, com lançamentos
tributários de ofício dela decorrentes, motivada pela constatação de formação de grupo
econômico com outras empresas.
2.3. Que em razão da ausência de provas e de erro material impõe-se o reconhecimento
da nulidade da presente pois, os indícios que fundamentam a presente exclusão do
Simples Nacional não se sustentam.
2.4. Pela análise dos fatos evidencia-se a autonomia e independência da interessada em
relação às demais empresas tidas como integrantes de um grupo econômico.
2.5 Que os sócios das empresas que supostamente formam um grupo econômico
trabalharam em empresas vinculadas à Claro/Net e que existe amizade de longa data
entre eles, motivo pelo qual ajudam-se reciprocamente, justificando-se assim, a
existência de outorga mútua de procurações, já que são parceiros comerciais e suas
atividades se complementam.
2.6. Que por possuírem idêntica origem, em razão de serem funcionários de uma mesma
empresa, desenvolveram um sistema de ajuda bilateral de gerenciamento condizente
com uma sistemática de parceria, e não de concorrência, objetivando a prosperidade dos
seus negócios.
2.7. Que o fato de várias empresas coexistirem no mesmo local não autoriza concluir-se
pela existência de grupo econômico porque o ordenamento jurídico não veda a
existência de sociedades distintas e autônomas em um mesmo local físico, conforme a
inteligência do Acórdão CARF n° 103-23.357, abaixo transcrito:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 2002
Ementa: SIMULAÇÃO - INEXISTÊNCIA - Nào é simulação a instalação de
duas empresas na mesma área geográfica com o desmembramento das atividades
antes exercidas por uma delas, objetivando racionalizar as operações e diminuir a
carga tributária.
OMISSÃO DE RECEITAS - SALDO CREDOR DE CAIXA - DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÀO COMPROVADA - A reunião das receitas
supostamente omitidas por duas empresas para serem tributadas conjuntamente
como se auferidas por uma só importa em erro na quantificação da base de
cálculo e na identificação do sujeito passivo, conduzindo à nulidade do
lançamento. Recurso provido.
(CARF, Recurso Voluntário, Processo n. 11516.002462/2004-18, Acórdão n.
103-23.357, 3a Câmara do Io Conselho de Contribuintes. Relator Paulo Jacinto
do Nascimento, julgado em 23.01.2008).
2.8. Que como as empresas adotaram o mesmo escritório contábil, já que especializado
na área em que atuam e com vários clientes ligados a mesma atividade, justificasse que
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.000 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726280/2019-71

tenham fornecido à Secretaria da Receita Federal o mesmo telefone de contato e que
suas GFIP’s tenham sido enviadas do mesmo endereço IP.
2.9. Que a migração de empregados entre as empresas ocorreu de forma esparsa, entre
os anos de 2011 a 2019, de acordo com a necessidade, competência e qualidade dos
profissionais que foram indicados em razão da proximidade dos sócios.
2.10. Que a interessada, durante todo o período fiscalizado, manteve a contabilidade
regular e cumpriu com suas obrigações tributárias, o que demonstra a boa-fé e
convicção de que seus atos eram lícitos.
2.11. Que a autoridade fiscal imputou a prática de irregularidades à interessada, sem
apresentar provas, embasada em presunções e vagos indícios, em descompasso com os
ensinamentos de Celso Bonilha e com ao art. 9° do Decreto n° 70.235/72, que ordena
que a exigência de crédito tributário e a penalidade isolada devem se fundar em termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de provas indispensáveis à comprovação do
ilícito.
2.12. Que diante do exposto, o ato de exclusão do Simples Nacional da interessada deve
ser declarado nulo.
2.13. Que a autoridade fiscal não apontou o fundamento legal para desconsiderar a
personalidade jurídica da interessada que supostamente compõe um grupo econômico
formado por várias empresas cujas receitas devem ser consideradas em conjunto para
efeitos de lançamentos de ofício, ferindo assim o art. 150, inciso I, da CF/88 e o art. 142
do CTN.
2.14. Que em conformidade com o Acórdão n° 9202-00.668, proferido pela 2a Turma
do CARF, abaixo transcrito, a exclusão do Simples Nacional da Interessada é nula
porque a autoridade fiscal não descreveu corretamente os fatos que a ensejaram:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS Período de
apuração: 01/02/1997 a 31/12/1998 VICIO MATERIAL. NULIDADE.
Quando a descrição do fato não é suficiente para a certeza de sua ocorrência,
carente que é de algum elemento material necessário para gerar obrigação
tributária, o lançamento se encontra viciado por ser o crédito dele decorrente
duvidoso. Recurso especial negado.
(ACÓRDÃO n° 9202-00.668 da 2a Turma da 2a Câmara da Câmara Superior de
Reclusos Fiscais - CSRF. Recurso n° 243.718 Especial do Procurador - Sessão
de 13 de abril de 2010)
2.15. Que o Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, ora sob litígio, deve ser
reformado porque foi expedido com efeitos retroativos a 28/10/2018, data da opção pelo
regime da interessada, em conflito com precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
conforme Recurso Especial transcrito abaixo:
TRIBUTARIO. RECURSO ESPECIAL. RETRO ATIVIDADE DOS EFEITOS
DA EXCLUSÃO DO SIMPLES. EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DE
DIFERENÇAS DE TRIBUTOS. INADMISSIBILIDADE. ARTS. 15, H E 16
DA LEI 9.317/1996. 1. Tratam os autos de ação ajuizada por Remosul
Transportes Ltda - Microempresa objetivando a declaração de que os efeitos do
ato de exclusão do Simples ocorram a partir de 07/08/2003, data da edição do
Ato Declaratório Executivo n. 458.721. A sentença julgou procedente o pedido.
O TRF/4a Região confirmou a decisão singular por seus próprios fundamentos.
Recurso especial da Fazenda apontando infringência dos arts. 15, II e 16 da Lei
9.317/96, defendendo que os efeitos da exclusão do Simples devem ocorrer a
partir do mês subseqüente em que verificada a situação excludente, no caso, da
data de 10/06/2000. 2. O que se denota dos autos é a insurgência da autora da
ação contra a retroatividade na exigência do pagamento de diferenças de
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.000 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726280/2019-71

recolhimento de tributos, que estão sendo cobrados em relação a período anterior
ao ato declaratório de exclusão (datado de 07/08/2003). Observa-se que a
contribuinte estaria desde 10/06/2000 em situação de vedação à sua permanência
no Simples porque a sua atividade econômica (transporte e remoção de pacientes
e passageiros por via rodoviária e atendimento de enfermagem domiciliar) não
poderia ser incluída no sistema. 3. Merece manutenção o acórdão recorrido ao
dispor que o ato declaratório de afastamento do Simples gera efeito desde a
ocorrência da situação excludente somente na hipótese de mudança da atividade
após ingresso no regime simplificado. No caso concreto, não foi o que se
observou. Desde a opção pelo Simples, cujo termo descrevia como atividade
principal da contribuinte o "transporte e remoção de pacientes e passageiros por
via rodoviária e atendimento de eufermagem domiciliar", não houve nenhuma
insurgência da autoridade administrativa a respeito. 4. A alteração de critério
jurídico por parte da administração não tem o condão de ensejar a revisão do
lançamento e, por conseguinte, atribuir efeitos retroativos ao ato de exclusão,
respaldando a exigência do pagamento de diferenças de tributos. 5. Recurso
especial conhecido e não-provido. (RECURSO ESPECIAL N° 996.098 - RS
(2007/0242788-8). Relator MINISTRO JOSÉ DELGADO. Julgado em 22 de
abril de 2008).
2.16. Assim, subsidiariamente, sendo mantida a exclusão do Simples Nacional da
interessada, que os efeitos do Ato Declaratório surtam a partir da data de sua ciência.
2.17. Ao final, requer a nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/POA n° 25 de
2019 porque foi embasado em Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional
onde se constata que a autoridade fiscal não interpretou corretamente os fatos e não
indicou a fundamentação legal para a desconsideração da personalidade jurídica das
empresas fiscalizadas cujas receitas foram somadas e objeto de lançamentos de ofício.
2.18. Requer que a presente seja recebida com efeito suspensivos e também a realização
de sustentação oral, de acordo com o art. 2° e 3° da Lei 9.784/99.
É o relatório.
A DRJ/CTA julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, em virtude de constituição por interposta pessoa e utilização
de artifício ou ardil em informações para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, com efeito a
partir de 28 de outubro de 2018, data da opção pelo regime:
[...]
A questão posta em litígio, portanto, resume-se a verificar se a autoridade fiscal
fundamentou e documentou os autos com elementos suficientes a amparar o ato de
exclusão que se discute.
[...]
17. De todos os elementos elencados nos subintes acima, trazidos a lume pela
autoridade fiscal, pode-se afirmar categoricamente, com provas materiais que:
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.000 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726280/2019-71

17.1. A recorrente foi criada pelo Sr. DOUGLAS CUNHA VACÁRIO e continuou a ser
comandada por ele, por interposta pessoa, parente seu, Sr. LUCAS VACARIO
VALANDRO, conforme se dessume do Contrato de Parceria às e-fls. 18 a 21.
17.2 que todas as quatro empresas: LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA, AVIS
PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI, DINCON SERVIÇOS DE TELEFONIA
EIRELI, GNLO MARKETING LTDA – ME, com exceção da recorrente, tinham um
mesmo telefone de contado, conforme páginas da internet, que era diferente do telefone
do contador, que também prestava serviços a todas elas.
17.3 Que as empresas, excluídas do Simples Nacional que se constituem como
interpostas pessoas da LDPV, dentre outras, estão sediadas em um mesmo endereço
cujo imóvel foi locado pelo sócio-administrador DOUGLAS CUNHA VACÁRIO.
18. Infere-se das afirmações constantes do item anterior que os elementos acostados aos
autos não são meros indícios ou obra do acaso. Não se constituem em simples
coincidência, mas sim, consubstanciam-se em fatos ordenados e comprovados que se
concretizaram logicamente no decorrer do tempo sob a tutela da inteligência humana.
19. É de se mencionar que os funcionários de uma empresa possam sair de uma e se
empregarem em outra, bem como não haveria ilegalidade de um empresa estar sediada
dentro de outra, porém é importante que se, repita, que a empresa assim configurada
guarde autonomia, independência patrimonial, administrativa, financeira, etc., o que não
acontece no presente caso.
[...]
21. Logo, forçoso concluir-se que o Ato Declaratório Executivo está devidamente
respaldado em fatos e elementos probantes que indicam peremptoriamente que a
recorrente foi constituída por interposta pessoa, conforme subitens 17.1.
[...]
De toda a descrição contida na Representação Fiscal e analisada por este julgador
entendo que resta constatado, os fatos que fundamentam o Ato Declaratório Executivo
em apreço.
[...]
Dessa forma, a 7a Turma da DRJ/CTA decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, para reconhecer a exclusão da requerente do Simples Nacional.
Face ao referido Acórdão da DRJ/CTA, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 101 a 119), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime
tributário do Simples Nacional levada a efeito pela autoridade fiscal.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 7a
Turma da DRJ/CTA, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.000 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726280/2019-71

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de exigência de
crédito tributário.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 23 de dezembro de
2019, fl. 99, face ao termo de ciência por abertura de mensagem datado de 03 de janeiro de 2018,
fl. 122), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
Alega a contribuinte que deve ser declarado nulo o Ato Declaratório Executivo
DRF/POA no 25/2019 haja vista que “a mera alegação do fato, sem a demonstração de sua
ocorrência, não tem o condão de obrigar o contribuinte, cabendo ao Fisco fazer prova
inequívoca dos fatos sobre os quais se sustenta a autuação, sob pena de sua total
improcedência”.
Assevera ainda que “em diversas passagens, seja da representação fiscal ou do
acórdão recorrido, há expressa remissão a supostos “fatos” (que não passam de ilações) e
“provas” (que não extravasam o conceito de indícios - como inclusive reconhecido em
determinados momentos) sem trazer prova cabal de todas as fundamentações e argumentações,
ônus do qual não se eximiu”.
Em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no
inciso LV do artigo 5o da Constituição Federal, tem-se como dispositivo legal aplicável no
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.000 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726280/2019-71

âmbito da Administração Tributária o Decreto no 70.235 de 1972, que versa a respeito do
processo administrativo fiscal e do julgamento do contencioso.
Consoante o artigo 14 do Decreto mencionado, a fase processual da relação fisco-
contribuinte, inicia-se com a impugnação tempestiva do ato ou da exigência e, se caracteriza pelo
conflito de interesses submetido ao crivo da Administração Tributária.
Nesse sentido, nos termos do Decreto no 70.235 de 1972, somente se pode cogitar
de declaração de nulidade do ato administrativo de lançamento quando o ato tiver sido lavrado
por agente incompetente ou, quando a preterição do direito de defesa se der em uma fase
posterior à lavratura do ato pela autoridade fazendária, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Compulsando os autos, tem-se que não ocorreu nenhuma das duas hipóteses que
torna o ato nulo, elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972, restando patente a
competência do Agente Fiscal para realizar o ato de exclusão, competência esta que decorre de
lei e da sua própria função.
Ademais, a autoridade fiscal tem o ônus da comprovação dos fatos quando da
realização do lançamento tributário. A simples alegação sem a apresentação de documentação
comprobatória válida não é suficiente para exarar Ato Declaratório Executivo a fim de excluir
empresa do Regime do Simples Nacional.
Ocorre que, não obstante as alegações da contribuinte, a Autoridade Tributária
apresentou provas hábeis a comprovar que a recorrente participa de uma unicidade empresarial
de interpostas pessoas, restando claro sua ocorrência, o que levou a contribuinte a ser excluída do
Simples Nacional face o inciso IV do artigo 29 da Lei Complementar no 123 de 2006.
Posto isso, REJEITO a preliminar de nulidade suscitada.

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.000 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726280/2019-71

Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 25/2019, de
maio de 2019 (fl. 08), face o inciso IV do artigo 29 da Lei Complementar no 123 de 2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
Devidamente intimada a apresentar suas documentações correlatas, o contribuinte
apresenta como provas apenas um “Contrato de Parceria Comercial”, entabulado com a Pessoa
Jurídica LDPV Representações, inscrita no CNPJ sob o n. 10.656.591/0001-03, deixado de
apresentar documento hábil a corroborar com suas alegações, motivo pelo qual foi mantida sua
exclusão do Simples Nacional pelo Acórdão no 06-67.992, ora recorrido.
Em síntese, a contribuinte alega “que o órgão arrecadatório incorreu em graves
erros ao examinar o conjunto de informações fáticas apresentados, pois, os indícios que
serviram de fundamento para conclusão de que as empresas compõem, na verdade, uma mesma
empresa (unicidade empresarial) não se sustentam ao serem confrontados com a realidade dos
fatos, cuja análise evidencia a autonomia e independência existente entre as empresas, dotadas
de propósito comercial próprio”.
Aduz ainda que o sócio da empresa aqui em comento, juntamente com os sócios
das outras empresas fiscalizadas, das quais a Administração Tributária as classificaram como
unicidade empresarial de interpostas pessoas, “possuem amizade de longa data”, que
“desenvolveram um sistema de ajuda mútua, contando um com a colaboração do outro para o
gerenciamento das atividades”, frisando que “mais do que um sistema de concorrência, os
empresários desenvolveram parcerias para que todos os negócios pudessem prosperar”.
Corroborando com o exposto no Acordão recorrido, de que há unicidade
empresarial e que as empresas optantes pelo Simples Nacional eram interpostas pessoas da
LDPV REPRESENTAÇÕES LTDA, na medida em que, entre outros fatores, as empresas
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.000 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726280/2019-71

apresentaram idênticas defesas, importa consignar que a contribuinte apresenta em seu Recurso
Voluntário tópicos dos quais não condizem com o caso em tela:
V - DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA;
VI - EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS VERBAS DE NATUREZA
INDENIZATÓRIA;
VII - DESQUALIFICAÇÃO DA MULTA MATERIAL QUALIFICADA;
VIII - SUBSIDIARIAMENTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA PARA
PATAMAR CONDIZENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO CARF.
Ainda, relata a Autoridade Fiscal que no endereço situado na Avenida Sertório no
614 - Bairro Navegantes, Porto Alegre/RS, estão sediadas quatro empresas em atividade, todas
optantes pelo Simples Nacional: AVIS Promoção de Vendas, GNLO Marketing, DINCOM
Serviços De Telefonia e VANCOM Serviços De Telefonia, esta última a contribuinte no caso em
apreço.
Que o imóvel que as quatro empresas ocupam é de propriedade da empresa
Mapema S.A Peças e Máquinas, (CNPJ n° 92.961.260/0001-79), locado à empresa LDPV
Representações LTDA, CNPJ n° 10.656.591/0001-03, a mesma empresa com a qual a
contribuinte entabulou o “Contrato de Parceria Comercial” mencionado.
Acrescenta que realizando fiscalização na empresa LDPV Representações LTDA,
constatou-se que a reclamante, VANCOM Serviços de Telefonia, juntamente com as outras três
empresas já citadas, representavam setores da LDPV, onde havia o compartilhamento das
mesmas instalações, do mesmo quadro de funcionários e demais recursos para a consecução de
um objetivo comum.
Importa consignar que foi constatado pela Autoridade Tributária que não há
qualquer lançamento na contabilidade da contribuinte quanto a pagamento de despesas referentes
à energia elétrica, água, IPTU, aluguel, telefone, internet. Ainda, constatou-se que havia uma
rotatividade de empregados entre as empresas interligadas.
Insta salientar que a liberdade de organização permite que as empresas organizem
o seu negócio da maneira que lhe aproveitar, entretanto, não pode fazê-lo de forma abusiva,
simulando e enganando o Fisco para aproveitar benefícios tributários a que não faz jus.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.000 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726280/2019-71

Dessa forma, é patente que não se tratam de meros indícios ou coincidência. Em
verdade, são fatos ordenados e comprovados pela Autoridade Tributária, que atesta que a
recorrente participa de uma unicidade empresarial de interpostas pessoas, o que respalda o Ato
Declaratório Executivo exarado.
Sobre o tema, a jurisprudência deste e. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas
abaixo (grifos nossos):
Acórdão: 1401-003.746
Número do Processo: 10580.730019/2015-49
Data de Publicação: 31/10/2019
Contribuinte: CENTRALTEC INSTALACOES TERMICAS EIRELI
Relator(a): DANIEL RIBEIRO SILVA
Ementa(s)
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO OCORRÊNCIA.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO.
UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS NA CONSTITUIÇÃO E
FUNCIONAMENTO
DE
PESSOA
JURÍDICA.
FRACIONAMENTO
DE
ATIVIDADES. ADMINISTRAÇÃO ÚNICA. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA
FÁTICA SOBRE A FORMA.
É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar evidenciada a utilização
de interpostas pessoas na constituição e no funcionamento de pessoa jurídica, que
na realidade não é dotada de autonomia operacional nem patrimonial, fazendo
parte de empreendimento único.
A simulação ou fraude objetiva pode configurar-se quando as circunstâncias e
evidências indicam a coexistência de empresas, que perseguem a mesma atividade
econômica e que se utilizam dos mesmos empregados e meios de produção,
implicando confusão patrimonial e gestão empresarial atípica.

Acórdão: 1003-002.189
Número do Processo: 10314.720325/2018-60
Data de Publicação: 03/02/2021
Contribuinte: VENTURA PET PRODUTOS PARA ANIMAIS DOMESTICOS EIRELI
Relator(a): Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Ementa(s)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. EMPRESA CONSTITUÍDA POR INTERPOSTAS PESSOAS.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.000 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726280/2019-71

Consoante o disposto no inciso IV, do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, é
cabível a exclusão de ofício das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando
constatada a sua constituição por interpostas pessoas.
Assim, de acordo com o conjunto probatório e indiciário produzido pela
Autoridade Tributária, que atesta que a recorrente participa de uma unicidade empresarial de
interpostas pessoas, deve ser mantida sua exclusão do Regime do Simples Nacional, com fulcro
no inciso IV do artigo 29 da Lei Complementar n° 123 de 2006.
Por fim, como bem menciona o douto relator do Acórdão recorrido, os efeitos
retroativos do ADE em questão encontram-se prescritos no §1° do artigo 29 da Lei
Complementar 123 de 2006, combinado com o inciso IV do mesmo artigo, onde se infere que,
nos casos de exclusão do Simples Nacional por interposta pessoa, a exclusão produzirá efeitos a
partir do próprio mês em que incorridas, com efeito a partir de 28 de outubro de 2018, data da
opção pelo regime.

Dispositivo
Posto isso, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ pelos
motivos anteriormente expostos, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, mantendo integralmente a decisão da
Delegacia de Julgamento, reconhecendo o Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 25/2019, e
os atos administrativos ulteriores que o ratificaram.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.000 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726280/2019-71

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital